Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702359-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: EVERTON FERREIRA DOS SANTOS O recorrido, em petição, pede a nulidade da citação por edital e o reconhecimento de sua ilegitimidade, eis que o crime foi cometido por homônimo. A via não é a adequada para a pretensão, que deve ser primeiro examinada pelo juiz de origem. E o recurso em sentido estrito - interposto pelo Ministério Público da decisão que indeferiu a prisão preventiva do recorrido -, encontra-se em pauta para julgamento - sessão do dia 24.11.22 (ID 41047591). Nada a prover. Intime-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES